Tribunal: TJES
Processo: 5017829-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017829-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: CLOVES RODRIGUES FILHO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017829-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: CLOVES RODRIGUES FILHO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. A embargante sustenta omissões e obscuridades quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, à não aplicação do art. 17 do CDC, à interrupção da prescrição pelo TAC firmado em 26/10/2018 e à ausência de enfrentamento de precedentes de outros Tribunais que adotariam o prazo trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao aplicar o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e reconhecer a interrupção da prescrição pelo TAC de 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a condição de consumidor por equiparação das vítimas do desastre ambiental, nos termos do art. 17 do CDC.

5. A qualificação da embargante como indústria de base produtora de bens de produção não afasta a incidência do microssistema consumerista, pois o rompimento da barragem configura acidente de consumo em relação a terceiros atingidos.

6. O acórdão adota o entendimento de que, caracterizado o acidente de consumo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, norma especial que prevalece sobre o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. O reconhecimento, no TAC firmado em 26/10/2018, de obrigações de reparação e da não incidência de prescrição até aquela data configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema consumerista.

8. A causa interruptiva incide sobre a pretensão deduzida, independentemente do prazo prescricional defendido pela parte, não havendo obscuridade quanto à sua aplicação ao prazo quinquenal.

9. A existência de precedentes divergentes em outros Tribunais não configura omissão, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas, desde que apresentada fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que, segundo a jurisprudência do STJ, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. As vítimas de desastre ambiental são equiparadas a consumidores por força do art. 17 do CDC, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 da Lei n. 8.078/1990 às pretensões indenizatórias individuais.

3. O Termo de Ajustamento de Conduta que reconhece obrigações de reparação configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema consumerista.

4. A divergência jurisprudencial ou o mero inconformismo da parte não caracterizam omissão ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI, e art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra o v. acórdão (ID 13877821) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mineradora.

O
decisum
combatido manteve a interlocutória de primeiro grau que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, assentando a incidência do prazo quinquenal (art. 27 do CDC) ante a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), bem como reconheceu a interrupção do prazo prescricional pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26/10/2018.

Em suas razões (ID 15204841), a embargante alega a existência de omissões e obscuridades. Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à natureza de sua atividade econômica, aduzindo ser indústria de base que produz bens de produção, o que afastaria a relação de consumo; (ii) inaplicabilidade do art. 17 do CDC; (iii) necessidade de observância do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (iv) obscuridade no reconhecimento da interrupção da prescrição pelo TAC/2018 para fins de pretensão consumerista; e (v) omissão quanto a precedentes de outros Tribunais pátrios que aplicam o prazo trienal em casos análogos.

Devidamente intimado, o embargado, conforme petição juntada no ID 18013400, renunciou ao prazo recursal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PRETENSÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 5008012-57.2022.8.08.0030, ajuizada por Cloves Rodrigues Filho e Ruthleia Lopes de Moura, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. A agravante sustenta que, como o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 27/07/2022, estaria configurada a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão individual de reparação civil, inaplicável a imprescritibilidade reconhecida pelo STF no Tema 999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão individual de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão está sujeita ao prazo prescricional previsto no Código Civil ou ao prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e se houve, no caso concreto, causa interruptiva da prescrição que afaste o reconhecimento da sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue a imprescritibilidade aplicável à reparação de danos ambientais difusos da prescritibilidade das ações individuais por danos patrimoniais e morais decorrentes de desastres ambientais, que possuem natureza privada e são de titularidade definida.

4.A pretensão dos autores refere-se exclusivamente à reparação de danos materiais e morais de ordem individual, não voltada à recuperação ambiental, o que afasta a incidência da tese do Tema 999 do STF sobre imprescritibilidade.

5. As vítimas do desastre de Mariana são equiparadas a consumidores nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 da Lei n. 8.078/1990.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 26/10/2018 pelas empresas rés com órgãos públicos reconheceu obrigações de reparação e registrou a não incidência de prescrição até aquela data, configurando causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

7. Considerando que o prazo prescricional recomeçou em 26/10/2018, e a demanda foi proposta em 27/07/2022, não há decurso do prazo de cinco anos, motivo pelo qual se afasta a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Como se vê, ao contrário da alegada omissão, o acórdão embargado fundamentou de forma exaustiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Consignou-se que a responsabilidade da mineradora perante terceiros vítimas de acidente ambiental de larga escala decorre da figura do consumidor por equiparação (art. 17, CDC).

A alegação de que a mineradora atua na “indústria de base” e produz “bens de produção” é irrelevante para afastar a incidência da norma consumerista neste caso.

O evento danoso — rompimento de barragem — qualifica-se como acidente de consumo em relação a todos os indivíduos atingidos pela falha na segurança do serviço/atividade, independentemente de relação contratual direta.

O acórdão adotou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de desastres ambientais, tornando despicienda a análise pormenorizada da cadeia de produção da Vale/Samarco para além do evento danoso em si.

Da mesma forma, a insurgência quanto à aplicação do art. 27 do CDC em detrimento do art. 206 do Código Civil reflete mero inconformismo. O voto condutor foi claro: a especialidade da norma consumerista prevalece sobre a regra geral civilista quando caracterizado o acidente de consumo.

Quanto ao TAC de 26/10/2018, o acórdão não padece de obscuridade, uma vez que a interrupção da prescrição fundamentou-se no art. 202, inciso VI, do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema consumerista. O reconhecimento do direito pelo devedor, consubstanciado na assinatura de termo de ajustamento visando a reparação integral dos danos, interrompe o fluxo prescricional de forma objetiva.

A tese da embargante — de que o TAC interromperia apenas o prazo trienal e não o quinquenal — carece de lógica jurídica. A causa interruptiva atinge a pretensão em si, independentemente do prazo que a parte entende ser o correto. Admitir o contrário violaria o princípio da boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

Enfim, o acórdão fundamentou-se em jurisprudência atual desta Corte, de modo que a existência de decisões em sentido contrário em outros Tribunais de Justiça não configura omissão sanável por embargos, mas sim divergência jurisprudencial que deve ser veiculada pela via recursal própria às instâncias superiores.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.